Tribunal: TJSP
Processo: 0019120-50.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral – Tema no 810) – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0019120-50.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado ROSANGELA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram
parcialmente o acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos
autos à Presidência de Direito Público. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0019120-50.2012.8.26.0053 -Voto no 35.716c
2
VOTO No: 35.716c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0019120-50.2012.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ANDERSON SUZUKI
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADA: ROSANGELA MARTINS
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Autos encaminhados ao
relator para reapreciação da matéria, diante de
entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as
condenações judiciais de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo
CPC)
Adequação do acórdão para admitir a
aplicação do INPC em relação a débito posterior à
vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905
STJ),
porém até junho/2009, passando então a ser aplicado
o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral
Tema no 810)
Acórdão
parcialmente alterado.
A r. sentença de fls. 117/119, cujo relatório se adota,
julgou procedente ação acidentária proposta por Rosangela Martins,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0019120-50.2012.8.26.0053 -Voto no 35.716c
3
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir de 30/11/1993 (dia seguinte ao da última alta médica fls.
106), vedada a cumulação com benefício de aposentadoria, observada a
prescrição quinquenal; mais abono anual; juros moratórios de 0,5% ao mês
aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97,
com
a
redação
dada
pela
Lei
no
11.960/09,
contados
englobadamente até a citação e, depois, sobre o valor de cada parcela
vencida, mês a mês; atualização monetária na forma dos arts. 41 e 41-A da Lei
no 8.213/91 e alterações posteriores, aplicando-se a Lei no 11.960/09 até a
inscrição do precatório e, a partir daí, a remuneração básica das cadernetas de
poupança, de acordo com os arts. 100, § 12, da CF e 26, inciso II, da Lei no
12.465/11; e honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas vencidas até a
sentença.
Esta Câmara, por votação unânime, julgou deserta a
apelação autárquica e deu provimento em parte ao recurso oficial (fls.
138/143).
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR
(Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção monetária e aos
juros de mora aplicáveis, encaminhou os autos a este relator, conforme o
disposto no art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão, nos
termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Primeiramente, quanto aos juros de mora, cumpre anotar
que a orientação do acórdão, quanto a esse ponto, está em consonância com
o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão da Presidência
da Seção de Direito Público.
No tocante à atualização monetária, não obstante o
entendimento deste relator no sentido de que deve ser aplicado o IGP-DI até o
cálculo de liquidação, os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público
deliberaram conjuntamente alinhar os índices de correção monetária às
decisões dos tribunais superiores a respeito dessa matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do INPC como fator de correção monetária
de débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.492.221/PR (recurso repetitivo Tema no 905).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0019120-50.2012.8.26.0053 -Voto no 35.716c
4
2 Aplicação, a partir de 30 de junho de 2009, do IPCA-E,
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810
trânsito em julgado em
03/03/2020, sem modulação).
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital